Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RELATIVO AO RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DA AUTORA. REPORTAGEM VEICULADA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERÊNCIA AO NOME DA AUTORA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal, sendo eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
1.1. Deixando editora ré de promover o recolhimento do preparo recursal, tem-se por caracterizada a deserção, o que impõe o não conhecimento do recurso Adesivo por ela interposto.
2. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes.
3. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo psíquico ou moral, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.
3.1. Observado, no caso concreto, que a matéria jornalística veiculada pelos réus contempla apenas uma narrativa de fatos de interesse coletivo, sem que tenha sido promovido um juízo de valor a respeito da conduta da autora, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral.
4. Recurso Adesivo interposto pela editora ré não conhecido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida a não provida. Honorários recursais majorados.